Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ALEGADAS. ART. 525, § 1o DO CPC. INOBSERVÂNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SEGURADORA. SUCESSÃO DE TRANSFERÊNCIAS. COISA JULGADA.1 – Impugnação ao cumprimento de sentença. O art. 525, § 1o do CPC elenca as matérias passíveis de alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. O recorrente não observou o dispositivo legal e alegou questões estranhas a esta fase processual, razão pela qual não merece prosperar seu pleito.2 – Coisa julgada. Na forma do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e preclusas. As questões atinentes à necessidade da presença do veículo para fins de transferência da titularidade de propriedade, bem como relativas à ilegalidade de cobrança de multas e débitos pelo Detran, são questões que já foram decididas na fase de conhecimento, não sendo cabível o reexame em virtude da formação de coisa julgada. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação não libera o devedor.3 – Agravo conhecido e desprovido.
(ic/w)